Tribunal: TJSP
Processo: 2100203-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000614728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100203-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
EDSON FRANCISCO DOS SANTOS, é agravado ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2100203-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2611
2
Agravo de Instrumento no 2100203-38.2020.8.26.0000
Agravante: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS
Agravado: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Comarca de Origem: Santana de Parnaíba
Juiz da Vara de origem:Fabio Martins Marsiglio
Voto no 2611
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
Indeferimento, ao argumento de ausência de elementos aptos a infirmar a
alegada hipossuficiência financeira do autor – Comprovação da
insuficiência de recursos para fazer frente às custas e despesas
processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família –
Presunção não afastada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson
Francisco dos Santos contra a r. decisão copiada à fl. 14 que, nos autos da ação de cobrança
ajuizada em face de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, indeferiu o pedido
de gratuidade da justiça.
Insurge-se o autor, sustentando, em síntese, fazer jus ao
benefício pleiteado, pois conforme estabelece a lei processual, para sua concessão basta a
declaração de hipossuficiência financeira, a qual possui presunção juris tantum de
veracidade, podendo ser elidida apenas por meio de prova em contrário ou procedimento
próprio de impugnação. Aduz que juntou aos autos principais documentos capazes de
corroborar sua alegação, os quais não foram considerados pelo douto magistrado de
primeiro grau, não obstante comprovados os descontos no seu contracheque no importe de
R$1.170,09 (um mil cento e setenta reais e nove centavos), entre INSS, IR e vale
transporte, tampouco considerou ser o autor pai de família e trabalhar para o seu sustento e
de mais três pessoas (esposa e filhos), além dos seus custos fixos com prestação do
apartamento, condomínio, IPTU e outras despesas.
Recurso processado com a efeito ativo para conceder a gratuidade da justiça
ao agravante (fl. 55/56)
Dispensadas as informações e contraminuta, porquanto não angularizada a
relação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2100203-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2611
3
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança através da qual pretende o autor o
recebimento de indenização securitária, na qual formulou o autor pedido de gratuidade da
justiça, ao fundamento de não possuir condições de arcar com as custas e despesas
processuais, sem prejuízo de seu sustento
Com efeito, a concessão dos benefícios da gratuidade processual é
disciplinada pelo artigo 98, caput, do Novo Código de Processo Civil, nestes termos: A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recurso para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei ( g.n.).
Assim, de acordo com a sistemática processual vigente, em princípio, para
concessão da gratuidade da justiça basta ao interessado formular pedido sustentando sua
hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas processuais quando se tratar
de pedido formulado por pessoa natural. Isso porque o §3o, do artigo 99, do Novo Código
de Processo Civil, confere presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência
financeira.
Todavia, tal presunção é relativa e deve ser analisada caso a caso, sendo
possível o indeferimento da benesse estatal quando evidenciado ao julgador a presença de
elementos suficientes a infirmar a presunção, conforme preceitua o § 2o, do mesmo
dispositivo processual.
No caso em exame, houve o indeferimento do pedido de gratuidade da
justiça, por entender o ilustre magistrado de primeiro grau que os vencimentos do autor
alcançam o valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e são suficientes para arcar
com as custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência, circunstância essa a qual não
se coaduna com a condição de hipossuficiente a autorizar a concessão da benesse estatal.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, não obstante a renda do
autor seja superior a três salários mínimos, verifica-se das folhas de pagamento (fls. 25/26,
dos autos principais) e de sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (fls.
16/24), possuir empréstimos bancários que totalizam o montante de R$174, 659, 27 (cento
e setenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), no qual
se inclui um financiamento imobiliário com parcelas mensais de R$1.316,84 (um mil
trezentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), de modo a comprometer boa parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2100203-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2611
4
de sua renda líquida.
Ademais, nenhum dos elementos carreados aos autos infirma a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência do autor, de a modo a afastar alegada
ausência de recursos.
Por fim, o valor da causa é de R$284.795,65 (duzentos e oitenta e quatro mil
setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), de maneira que a imposição
de custas processuais tem potencial para comprometer a subsistência do agravante, sem
contar, ainda, que a demanda releva possibilidade da perda do imóvel financiado por falta
de pagamento.
Portanto, demonstrada a momentânea incapacidade financeira do autor, o
deferimento da gratuidade da justiça é medida de justiça, como forma de se garantir o
acesso à justiça sem comprometimento de sua manutenção.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para
conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita, confirmando-se tutela recursal
antecipada (fl. 55/56).
JAYME DE OLIVEIRA
Relator